Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial de n. 0702771-31.2020.8.07.0003, que indeferiu o levantamento de quantia identificada em benefício da sua ex-esposa falecida, mesmo à razão de 50%, ante a ausência de previsão legal para tal desiderato e determinou a emenda à inicial, a fim de que o agravante comprove o falecimento dos genitores da falecida, tendo em vista a ausência de outros herdeiros necessários.
2. Dispõe o art. 666 do Código de Ritos, bem assim o art. 2o da Lei n. 6.858/80 que é prescindível a abertura de inventário e arrolamento de bens para pagamento dos herdeiros de saldos bancários, ou, ainda, em contas de caderneta de poupança e em fundos de investimento de pequeno valor, desde que não haja bens a inventariar.
3. No caso, não restou sobejamente comprovada a imprescindibilidade do levantamento da quantia depositada uma vez que o argumento do agravante não atende e sequer foi submetido à apreciação do Juízo da primeira instância, sendo que esta situação depende da devida instrução probatória, o que, como se sabe, não é cabível na estreita via recursal do agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento desprovido.